Tribunal: STF
Processo: RHC 53524
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
1. UM LAUDO PRODUZIDO POR QUEM NÃO FOI NOMEADO PARA FUNCIONAR COMO
PERITO NO PROCESSO, ELABORADO ASSIM FORA DO JUÍZO E MEDIANTE
ENCOMENDA DE QUEM E INTERESSADO NAS CONCLUSÕES QUE ELE EXPRIMA,
CONSTITUI, BEM SE VE, NÃO UMA PROVA EFICAZ, NÃO UM AUTENTICO MEIO DE
PROVA, MAS UM RAZOADO TECNICO, OU PARECER, ESCRITO POR SOLICITAÇÃO
DO INDICIADO, ACEITAVEL OU NÃO PELO JUIZ PARA SE ORIENTAR NA
VALORAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS OFICIALMENTE NOS AUTOS E FORMAR SUA
CONVICÇÃO A RESPEITO DO MERECIMENTO QUE A ELAS DEVA CONFERIR (C. PR.
PENAL, ART. 157).
2. LAUDOS OFICIAIS, VALOR PROBATÓRIO.
3. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
4. MATÉRIA ENVOLVIDA EM PROVA.
5. RECURSO HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.